Tribunal: TJES
Processo: 5002241-35.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002241-35.2021.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: ROSELIA SOUZA GONCALVES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002241-35.2021.8.08.0030

APELANTE
: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO
: ROSELIA SOUZA GONÇALVES

RELATOR:
DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da r. sentença, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória, ajuizada por
ROSÉLIA SOUZA GONÇALVES
, julgou procedentes seus pedidos iniciais determinando que o Município de Linhares e o Estado do Espírito Santo fornecesse a
PAULA GONÇALVES
a internação compulsória.

Em suas razões, sustenta que
pela ausência do
pedido em sede administrativo

e
inexistência de
resistência por parte da administração,
o
município não
poderia s
e
r
condenado em verbas sucumbenciais.

Assim, requer a reforma desse capítulo de sentença para que seja o município isento de arcar com as verbas sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, defendendo que o recurso não merece prosperar, uma vez que a sentença encontra guarida com o art. 20, §4° do CPC.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de agosto de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 27/09/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante pretende a reforma ao capítulo de sentença para afastar a condenação do Município ao pagamento de metade das custas processuais e honorários sucumbenciais, diante da ausência de resistência ou pedido negado pela administração.

Pois bem. Compulsando os autos verifico o requerido, ora apelante, não ofereceu contestação e se manifestou sem oferecer nenhuma resistência quanto ao mérito da presente ação em apreço, tendo inclusive, reconhecido a procedência do pedido do requerente, ora apelado, requerendo tão somente, a não condenação em custas e honorários.

Somado a isso, a apelante em data de 30 de junho de 2021,
providenciou

a internação para o tratamento de drogadição da paciente Paula Gonçalves, como é possível constatar em ID. 2829957, em cumprimento da medida liminar deferida nos autos.

Dessa forma, não se mostra plausível condenar o Município de Linhares a honorários sucumbenciais quando restou claro que de nenhuma forma o ente público prestou resistência ao pedido da apelada, que,
inclusive,
por se tratar de internação compulsória
somente poderá ser concedido pela via judicial,
conforme determinado pela Lei n° 10.216/2001, art. 6, III, vejamos:

Art. 6° A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

[...]

III- internação compulsória: aquela determinada pela justiça.

De mais a mais, em observância ao princípio da sucumbência, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos diante da manifestação de resistência ao pedido, o que, como demonstrado, não ocorreu no caso em apreço, vejamos:

[...] 4. A lógica pertinente aos ônus sucumbenciais é regida pelos princípios da causalidade e da sucumbência, os quais foram adequadamente sopesados pelo magistrado
a quo.
Diversamente do apontado pelo recorrente,
houve resistência à pretensão autoral, manifestada não apenas na contestação ofertada, mas, também, em sede recursal através do recurso de agravo de instrumento que manejou o Estado do Espírito Santo contra a decisão liminar proferida neste caderno processual,
não havendo sob tal aspecto causa isentiva a ser invocada. (TJES; AC 0000839-13.2018.8.08.0061; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 26/10/2021; DJES 01/12/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.[...] 3. Por fim, destaco que a ora apelante sequer foi citada na presente ação executiva,
de forma que sequer se triangularizou a relação jurídico-processual ou mesmo se verificou qualquer forma de resistência da apelante nos presentes autos.
4. Recurso provido. Sucumbência invertida. (TJES; AC 0011491-16.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 31/01/2022; DJES 18/02/2022) (grifei)

3. A resistência à pretensão autoral torna cabível a condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APC 07171.38-66.2020.8.07.0001; Ac. 138.4043; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 04/11/2021; Publ. PJe 17/11/2021)

Insta dizer, que a apelante quando intimada a apresentar contestação não se insurgiu em relação ao pedido da apelada, atendendo a demanda de forma imediata quando intimada da decisão que concedeu a tutela provisória. Em outros temos, uma vez ciente da determinação de internação compulsória da apelada, o Município de Linhares em 05 dias solicitou o encaminhamento de Paula Gonçalves para que fosse internada na Clínica Espaço Vívere Saúde, Id. 2529959.

Nesse sentido, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, bem como, do reconhecimento do pedido em sede de contestação, restou notório que a apelante não opôs resistência na presente ação, portanto, incabível que seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nessa mesma linha, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECEDENTE DO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO RÉU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

[...] 3. É certo que, segundo a jurisprudência dominante desta Corte,
são devidos honorários advocatícios
em sede de ação cautelar quando há litígio, resistência do réu, ou seja,
citação e apresentação de contestação, nos termos do princípio da causalidade e da sucumbência, bem como da própria autonomia jurídica do pleito cautelar
. Precedentes citados. Tais pressupostos para a fixação de honorários, no entanto, não se verificam no caso concreto, em que a parte ré, regularmente citada, não ofereceu contestação, e, depois de proferida a sentença de procedência da ação cautelar, ao contra-arrazoar a apelação da autora que pugnava pela fixação de honorários, limitou-se a ré a defender o descabimento de sua condenação ao pagamento dessa verba de sucumbência.[...] (STJ; RESP 1135887/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16-09-2010, DJe 08-10-2010)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS E PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Em regra, os honorários devem ser pagos pela parte vencida. O princípio da sucumbência informa a responsabilidade processual pelas despesas e honorários advocatícios. 2.
O comportamento do apelante opondo resistência, contestação os termos da inicial e apresentando reconvenção, enseja a fixação dos ônus de sucumbência.
3. O apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, quer pelo princípio da sucumbência, quer pelo princípio da causalidade. [...] (TJDF; APC 07035.47-10.2020.8.07.0010; Ac. 136.2674; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 04/08/2021; Publ. PJe 23/08/2021)

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENT
O
ao recurso
,
para afasta
r
a condenação do Município de Linhares a efetuar o pagamento d
e
metade dos
ônus
sucumbenciais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002241-35.2021.8.08.0030

APELANTE
: MUNICÍPIO DE LINHARES.

APELADO
: ROSELIA SOUZA GONÇALVES.

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL -
INTERNAÇÃO COMPULS
Ó
RIA
–
DEPENDENTE QUÍMICO –
AUSENTE RESISTÊNCIA
–
INC
AB
ÍVEL
A
CONDENAÇÃO
AOS
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO
MUNICÍPIO
.

1.
A apelante durante o curso da demanda não opôs resistência ao pedido formulado pela apelada,
inclusive, não apresentou contestação

tendo se manifestado pelo
reconhec
imento

d
o pedido de internação compulsória
,
bem como, em tempo célere, solicitou encaminhamento da paciente a clínica especializada. Nesse sentido, incabível a condenação em honorários sucumbenciais.

2
.

Recurso conhecido e provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
DAR
provimento ao recurso
,

para afasta
r
a condenação do Município de Linhares a efetuar o pagamento d
e
metade dos
ônus
sucumbenciais

nos termos do voto d
o
relator.

Vitória/ES, 27 de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.